Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705860-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PETTERSON FERREIRA ANANIAS APELADO: BALI PARK LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador